Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que esse atributo só pode ser elidido a partir de provas robustas em sentido contrário, ou seja, afasta qualquer questionamento baseado em elementos indiciários.
2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que não praticou a infração de trânsito e nem que apresentou defesa prévia no procedimento administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido.